Tribunal: STF
Processo: HC 86889
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração nos embargos de declaração em
   habeas corpus. Pedido de comunicação da data do julgamento para
   sustentação oral devidamente observado. Cerceamento de defesa
   não-caracterizado.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o
   impetrante foi comunicado antecipadamente da data do julgamento
   do feito para sustentar oralmente as razões da impetração (art.
   192, parágrafo único-A, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal).
2. Essa comunicação poderá ocorrer por qualquer meio
   idôneo, sem necessidade de intimação pelos meios oficiais, tendo
   sido comprovada, nos autos, a efetiva prática dessa
   providência.
3. Embargos de declaração não-conhecidos.